Tribunal: STF
Processo: ARE 1368715
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 719, p. 1-15), opostos por Hassan Silveira Mansur, do acórdão (eDOC 708, p. 1-11) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 695, p. 1-3).



    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Arts. 4º, caput; 21, caput e parágrafo único; e 22, caput, da Lei n. 7.492/1986. Art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula n. 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 708, p. 1) 



    Posteriormente, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 715, p. 1-9), assim ementado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Arts. 4º, caput; 21, caput e parágrafo único; e 22, caput, da Lei 7.492/1986. Art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. 4. Inexistência de omissão no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 715, p. 1) 



    O embargante sustenta, em síntese, o seguinte:



    a) “percebe-se com clareza a divergência existente entre o acórdão embargado, que pronuncia a constitucionalidade do art. 385 do CPP, e o acórdão prolatado pela Primeira Turma no âmbito da AP 960/DF6, segundo o qual ‘Tem-se como afastada a pretensão acusatória quando há manifestação do titular da ação penal pública pela absolvição do acusado, não podendo o magistrado condenar de ofício” (eDOC 719, p. 9; grifos originais); 



    b) “se tem-se como afastada a pretensão acusatória quando há manifestação do titular da ação penal pública pela absolvição do acusado é incontroverso que o julgador, ao mesmo assim operar a condenação, está a cumular as funções de acusar e julgar, violando a essência do sistema acusatório adotado pela nova ordem constitucional. E para que fique clara a alegada divergência, esclarece-se a tese defensiva: o entendimento de que se tem como afastada a pretensão acusatória pelo pedido absolutório do Ministério Público impede a conclusão de constitucionalidade do art. 385 do CPP, haja vista que, com isso, se mostra incontestável a cumulação das funções de acusar e julgar, tornando-o, assim, incompatível com o sistema acusatório reconhecidamente adotado pela Constituição Federal” (eDOC 719, p. 10; grifos originais);



    c) “Do mesmo modo, tem-se que o entendimento pronunciado no acórdão recorrido destoa também das decisões prolatadas por esta Suprema Corte no sentido de que efetivamente adotado o sistema acusatório pela Constituição Federal de 1988” (eDOC 719, p. 10; grifos originais); para tanto, menciona as decisões proferidas nos RE 660.814/MT, ADI 5.104/DF e HC 189.507/MG e afirma que se percebe, “portanto, que incontroversa a adoção do sistema acusatório pela Constituição Federal de 1988, encontrando-se este entendimento já sedimentado no âmbito desta Suprema Corte, como se vislumbra das reiteradas decisões emanadas de ambas as Turmas e do próprio Tribunal Pleno” (eDOC 719, p. 14). 



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “Diante do exposto, requer o acolhimento dos presentes embargos para que sejam dirimidas as divergências existentes entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas (AP 960/DF; RE 660.814/MT e ADI 5.104/DF), para o fim de declarar a não receptividade do art. 385 do Código de Processo Penal de 1941 pela Constituição Federal de 1988 e, por conseguinte, a nulidade da sentença penal condenatória prolatada pelo juízo a quo apesar do pedido absolutório apresentado pelo órgão acusador.” (eDOC 719, p. 15; grifos originais)



    O MPF, ora embargado, em contrarrazões (eDOC 726, p. 1-7), requereu o seguinte:



    “a) a não admissão dos embargos de divergência; e 



    b) a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem, independentemente de novos recursos da defesa neste e. STF.” (eDOC 726, p. 7; grifos originais).



    É o relatório.



    Decido.



    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; recentemente: ARE 1.322.521 AgR-ED-EDv/SP, por mim relatado, DJe 2.6.2022; dentre outros.



    Além disso, corroborando os fundamentos acima expostos, porque consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do MPF, ora embargado:



    “(...)



    A decisão inicial deste e. STF quanto ao RE do réu não adentrou no mérito recursal, mantendo a negativa de trâmite ao RE, nos termos que registrada pelo TRF: 



    (…)



    Preliminarmente, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros. 



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fáticoprobatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/ SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros. 



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    (…). 



    Certo que no julgamento do agravo regimental do réu, registrou-se que ‘ainda que assim não fosse – diz-se para argumentar – a presente pretensão recursal de mérito não merece prosperar diante da jurisprudência desta Suprema Corte. Sobre o tema, destaco da decisão proferida no HC 192.298/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13.10.2021, que bem sintetiza referido posicionamento jurisprudencial: ‘No julgamento do HC 185.633-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma desta Suprema Corte se manifestou quanto à constitucionalidade do art. 385 do Código de Processo Penal. (...)’ - destacou-se; f. 1.915. 



    Todavia, esse registro não sustenta que a (in)constitucionalidade do art. 385 do CPP tenha sido prequestionada, de modo a embasar embargos de divergência.



    Referido registro foi apenas para reforçar não ser caso de conhecimento do RE, pois contrário a jurisprudência do e. STF. E no julgamento dos posteriores embargos de declaração, estes foram rejeitados, mantida a compreensão pelo não seguimento do RE. 



    Não comporta conhecimento os presentes embargos de divergência, pois a questão que veicula não contou com a devida discussão. 



    E não fosse isso, os paradigmas indicados não são pertinentes. 



    O RE 660814 é paradigma de Repercussão Geral (Tema 1.034), pendente julgamento final de mérito, e trata da questão do sistema penal acusatório e determinação de tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil por Provimento da Corregedoria Geral de Justiça. 



    Já a ADI 5104, concedida liminar, pendente o julgamento final, cuida da instituição de controle jurisdicional genérico e prévio à instauração de inquéritos policiais, no contexto do sistema acusatório e papel institucional do Ministério Público. 



    Esses precedentes em nada tratam da (in)constitucionalidade do art. 385 do CPP. 



    Não se verifica similitude de situações entre os paradigmas indicados e o acórdão ora embargado. 



    À toda evidência, os embargos de divergência não têm como serem admitidos.



    Não podendo este recurso ser admitido, mostra-se, ainda, protelatório e serão protelatórios novos recursos da defesa neste e. STF. Este e. STF por 3 vezes rechaçou a pretensão recursal da defesa, pelo que não será no julgamento de novos recursos que isso será modificado. (...)” (eDOC 726, p. 3-6; grifos originais)



     



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente